Tribunal: TJBA
Processo: 8157523-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157523-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HUGO FALCAO DE SOUSA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DANOS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 999 DO STF. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS DESDE 2006. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

2. O Tema 999 do STF, que estabeleceu a imprescritibilidade da reparação civil de dano ambiental, não se aplica ao caso, por se tratar de pretensão individual de natureza patrimonial, e não de tutela do meio ambiente em sua dimensão difusa.

3. Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, considerando a relação de consumo estabelecida entre as partes.

4. Documentação dos autos demonstra ciência inequívoca dos danos pelos pescadores desde 2006, através de estudos técnicos e manifestações oficiais que evidenciavam os impactos da operação da usina hidrelétrica na atividade pesqueira.

5. Nos termos da teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início quando o titular do direito toma conhecimento da violação e da extensão dos danos, o que restou demonstrado ter ocorrido há mais de 5 anos do ajuizamento da ação.

6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8157523-52.2022.8.05.0001, em que é apelante o
HUGO FALCÃO DE SOUSA
e outros e, apelado,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA
e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .............de.........................de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA